Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processo : 0722284-49.2024.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, os recorrentes interpuseram apelação da sentença proferida em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular (id. 73983569), sem comprovar, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Por isso, foram intimados para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 75816433). Todavia, os apelantes não atenderam a ordem e deixaram transcorrer in albis o prazo de recolhimento do preparo (id. 76347341 e 76347342), resultando, assim, na deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários advocatícios, nos do art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator